Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722628-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEVA FARMACEUTICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende a agravante: a) Para evitar lesão grave e de difícil reparação e ante a demonstrada relevância da fundamentação do Agravo, de modo a ser atribuído em caráter de urgência, na forma do inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, efeito suspensivo ao presente recurso, concedendo, de forma antecipada, inaudita altera parte, a liminar requerida na petição inicial, para que: (i) a Agravada se abstenha de inscrever em dívida ativa os débitos de DIFAL do ICMS do período de outubro a dezembro de 2020, os quais devem permanecer com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do CTN e, portanto, não sejam objeto de protestos ou inscrição em cadastros de inadimplentes (como CADIN e Serasa), e também não obstem a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal da Agravante (imprescindível para as relações com o Ministério da Saúde), tendo em vista a nítida ilegalidade do pagamento do DIFAL do ICMS ao Distrito Federal nas operações em questão, eis que já foi recolhido ao Estado de São Paulo, nos termos do Ajuste SINIEF 13/2013 e 08/2016; b) AO FINAL, seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reconhecido: (i) o efetivo cancelamento da cobrança dos débitos de DIFAL do ICMS do período de outubro a dezembro de 2020, tendo em vista a nítida ilegalidade/inconstitucionalidade do pagamento do ICMS DIFAL ao Distrito Federal, eis que não há que se falar na hipótese de incidência do imposto e considerando ainda que o tributo já foi recolhido ao Estado de São Paulo (verdadeiro sujeito ativo da exação fiscal), nos termos da EC 87/15 e do Ajuste SINIEF 13/2013 e 08/2016, determinando a suspensão de sua exigibilidade até o devido deslinde final do mandamus de origem. Narra a agravante que: A Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem (Doc. 02) visando o reconhecimento do seu direito líquido e certo de não se submeter ao pagamento do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS do período de outubro a dezembro de 2020, referente às NFEs 626-7, 627-7, 628-7, 887-7, 886-7, 888-7, 1162-7, 1164-7 e 1165-7, tendo em vista a nítida ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência fiscal em questão. A impetração do mencionado mandamus se fez necessária na medida em que a Agravante, em 07/06/2021, recebeu notificação solicitando os comprovantes de pagamento do DIFAL de operações realizadas no período acima mencionado, sob pena de inscrição dos débitos em dívida ativa. Cumpre destacar que tais operações se referem a vendas de medicamentos para o Ministério da Saúde, localizado em Brasília/DF, o qual, por sua vez, determina os reais destinatários de cada venda, para onde são efetivamente enviadas as mercadorias fisicamente, nos termos do Ajuste SINIEF 13/2013, com redação dada pelo Ajuste SINIEF 08/20162 . A tributação, ora em exame, teria ocorrido em razão de erro cometido no preenchimento na nota fiscal emitida. Após atenta leitura, considero presentes os pressuposto para o deferimento da liminar pretendida, nos termos em que foi requerida. Oficie-se. Vista ao agravado, JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de julho de 2022